Tribunal: TJBA
Processo: 8013103-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013103-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LEAO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

AGRAVADO: JOSE LEAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SEM INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO. NULIDADE CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, reconheceu omissão quanto ao pedido de necessidade de complementação da prova pericial com acompanhamento do assistente técnico, mas manteve a validade de laudo psicológico realizado sem a presença do assistente técnico dos Agravantes.

2. Os Agravantes, filhos do interditando, alegam nulidade do laudo produzido por psicóloga indicada pelo juízo, por ausência de intimação do assistente técnico e não resposta aos quesitos apresentados. Requerem nova perícia com profissional médico psiquiatra.

3. A decisão agravada considerou suficiente a complementação do laudo psicológico, afastando a necessidade de perícia psiquiátrica. O recurso foi recebido, mas teve o efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do assistente técnico indicado pelos agravantes para acompanhar a perícia configura nulidade da prova pericial; e (ii) saber se há necessidade de nova perícia realizada exclusivamente por médico psiquiatra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de intimação do assistente técnico para acompanhar a realização da perícia viola o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 466, §2º, do CPC, o que acarreta a nulidade do laudo pericial.

6. A jurisprudência reconhece o direito da parte à participação de assistente técnico no momento da realização da perícia, sendo insuficiente sua atuação apenas na fase de complementação.

7. A obrigatoriedade de laudo elaborado por médico psiquiatra não é imposta pelo art. 753, §1º, do CPC, sendo válida a atuação de psicólogo, desde que respeitados os direitos das partes e a participação do assistente técnico.

8. Prevalece o entendimento de que, em ações de interdição, o laudo psicológico é admissível como meio idôneo de prova, não sendo imprescindível o exame por psiquiatra.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para anular o laudo pericial elaborado sem a presença do assistente técnico, determinando-se a realização de nova perícia, com intimação do assistente técnico dos Agravantes e observância dos quesitos das partes e do Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8013103-49.2025.8.05.0000, em que são agravantes
JOSÉ LEÃO JÚNIOR
e
VERENA LIMA CARNEIRO
e agravado,
JOSÉ LEÃO CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.